Tribunal: TJDFT
Processo: 0756115-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente desde 10/09/2025, pela suposta prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), em razão de decisão que converteu o flagrante em preventiva e foi sucessivamente mantida pelo juízo de origem.
2. A prisão cautelar foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, consistente na subtração de aparelho celular diretamente das mãos da vítima, em plena luz do dia, em via pública, mediante arrebatamento e imediata fuga, o que evidencia audácia e destemor na reiteração delitiva.
3. Consta dos autos que o paciente é reincidente específico em crimes patrimoniais, com condenação definitiva por roubo circunstanciado, responde a ações penais por furto e roubo, possui condenação por porte de arma de fogo (em grau recursal) e registra antecedentes por atos infracionais análogos, denotando padrão de conduta delitiva persistente.
4. Tais elementos demonstram periculosidade concreta do agente e risco atual à ordem pública, sendo inadequadas e insuficientes, no caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, diante da probabilidade de reiteração criminosa.
5. A existência de residência fixa e ocupação lícita, ainda que demonstrada, não se sobrepõe ao histórico de envolvimento reiterado com a criminalidade, tampouco descaracteriza o periculum libertatis.
6. A decisão que manteve a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com os requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP, não se verificando constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.
7. Ordem conhecida e denegada.